Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711625-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS AGRAVADO: SUZANA VITORIA DOS SANTOS MONTEIRO, TERESA CRISTINA LISBOA DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Em homenagem à celeridade e à efetividade do processo, deve o julgador velar pela rápida solução do conflito, que, no presente caso, pode conduzir ao julgamento definitivo do agravo de instrumento. Contudo, não consta dos autos informação sobre a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, mas, apenas, ao agravo interno. 2. Desse modo, à Secretaria desta Segunda Turma Cível para que certifique se houve a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. E, se for o caso, proceda à referida intimação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora